Tribunal: TRF3
Processo: 5010294-40.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
1159/1197)

5010294-40.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 31/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TCFA NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO – AR POSITIVO –DECADÊNCIA: INOCORRÊNCIA.

1. “O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;” (artigo 173, do Código Tributário Nacional).

2. No caso concreto, trata-se de execução fiscal de créditos de TCFA vencidos entre 7 de julho de 2004 e 8 de janeiro de 2009. A agravante foi notificada para pagamento em 28 de julho de 2009, conforme aviso de recebimento assinado pelo representante da executada, e juntado ao processo administrativo.

3. Não ocorreu a decadência.

4. De outro lado, a agravante não afastou, com argumentos consistentes, a presunção de veracidade do ato administrativo: a correspondente foi recebida por representante da empresa.

5. Agravo de instrumento improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5010294-40.

Inteiro teor:
1159/1197)

5010294-40.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 31/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TCFA NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO – AR POSITIVO –DECADÊNCIA: INOCORRÊNCIA.

1. “O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;” (artigo 173, do Código Tributário Nacional).

2. No caso concreto, trata-se de execução fiscal de créditos de TCFA vencidos entre 7 de julho de 2004 e 8 de janeiro de 2009. A agravante foi notificada para pagamento em 28 de julho de 2009, conforme aviso de recebimento assinado pelo representante da executada, e juntado ao processo administrativo.

3. Não ocorreu a decadência.

4. De outro lado, a agravante não afastou, com argumentos consistentes, a presunção de veracidade do ato administrativo: a correspondente foi recebida por representante da empresa.

5. Agravo de instrumento improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5010294-40.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: GRANOL INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTAÇÃO S/A

Advogados do(a) AGRAVANTE: MARTA TEEKO YONEKURA SANO TAKAHASHI - SP154651-A, TIAGO VIEIRA - SP286790-A, THERESA CRISTINA DE OLIVEIRA ALVES - SP344126-A, ILIDIO BENITES DE OLIVEIRA ALVES - SP78507-A

AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5010294-40.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: GRANOL INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTAÇÃO S/A

Advogados do(a) AGRAVANTE: ILIDIO BENITES DE OLIVEIRA ALVES - SP78507-A, THERESA CRISTINA DE OLIVEIRA ALVES - SP344126-A, MARTA TEEKO YONEKURA SANO TAKAHASHI - SP154651-A, TIAGO VIEIRA - SP286790-A

AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

GRANOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO S/A, co-executada e ora agravante, aponta a decadência dos débitos de TCFA referentes ao período compreendido entre o 2o semestre de 2014 e o 3o semestre de 2007: o aviso de recebimento, juntado no processo administrativo, não provaria o lançamento fiscal.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 59122877).

Sem resposta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5010294-40.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: GRANOL INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTAÇÃO S/A

Advogados do(a) AGRAVANTE: ILIDIO BENITES DE OLIVEIRA ALVES - SP78507-A, THERESA CRISTINA DE OLIVEIRA ALVES - SP344126-A, MARTA TEEKO YONEKURA SANO TAKAHASHI - SP154651-A, TIAGO VIEIRA - SP286790-A

AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

O Código Tributário Nacional:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - TCFA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL PARA A CONSTITUIÇÃO E PRAZO PRESCRICIONAL PARA A COBRANÇA DA EXAÇÃO.

1. Não conhecido o recurso do PARTICULAR quanto à alegada violação aos artigos 77, 78 e 79 do CTN; e artigos 1o e 3o, da Lei n. 10.165/2000, posto que não prequestionados. Incidência do enunciado n. 211, da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto a questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo".

2. O STJ já assentou que a taxa de controle e fiscalização ambiental - TCFA , prevista na Lei n. 6.938/81, sujeita-se a lançamento por homologação. Nessa sistemática, "[...] a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa [...]" (art. 150, caput, do CTN). Precedentes: REsp. No 1.259.634 - SC, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 13.9.2011; e REsp 1241735/SC, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 26/04/2011, DJe 04/05/2011.

3. Sendo assim, o pagamento do referido tributo deverá ocorrer antes da própria constituição do crédito tributário, isto é, a legislação (art. 17-G, da Lei n. 6.938/81) estabelece uma data de vencimento que antecede o ato de fiscalização da administração tributária.

4. Essa fiscalização posterior somente ensejará o lançamento do crédito tributário se o pagamento foi parcial (incompleto) ou se não houver pagamento em absoluto. Na primeira hipótese (pagamento parcial), a notificação ao contribuinte deverá se dar dentro do prazo decadencial de 5 (cinco) anos a contar da ocorrência do fato gerador (art. 150, §4o, do CTN). Já na segunda hipótese (ausência completa de pagamento), a notificação ao contribuinte deverá ocorrer dentro do prazo decadencial de 5 (cinco) anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN). Precedentes: REsp. No 1.259.634 - SC, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 13.9.2011; e REsp 1241735/SC, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 26/04/2011, DJe 04/05/2011; REsp. No 973.733 - SC, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 12.8.2009.

5. Notificado o contribuinte para pagar os valores faltantes ou se defender, dá-se a constituição definitiva do crédito tributário, o que inaugura o prazo prescricional para a sua cobrança (art. 174, do CTN), salvo em ocorrendo quaisquer das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, do CTN) ou interrupção do lustro prescricional (art. 174, parágrafo único, do CTN).

6. No caso concreto, estão decaídos somente os créditos de TCFA referentes aos fatos geradores ocorridos em 2001 ( decadência em 1o de janeiro de 2007). Os ocorridos de 2002 em diante permanecem hígidos, tendo em vista que a decadência se daria a partir de 1o de janeiro de 2008 e a notificação de lançamento se deu anteriormente, em 01.11.2007.

7. Recurso especial do IBAMA não provido. Recurso especial do PARTICULAR parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1176970/SC, Segunda Turma, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 11/10/2011, DJe 18/10/2011)

No caso concreto, trata-se de execução fiscal de créditos de TCFA vencidos entre 7 de julho de 2004 e 8 de janeiro de 2009 (fls. 6, ID 55248352).

A agravante foi notificada para pagamento em 28 de julho de 2009, conforme aviso de recebimento assinado pelo representante da executada, e juntado ao processo administrativo (fls. 115/116, ID 55248365).

A execução fiscal foi ajuizada em 11 de outubro de 2012 (fls. 2, ID 55248352).

Não ocorreu a decadência.

De outro lado, a agravante não afastou, com argumentos consistentes, a presunção de veracidade do ato administrativo: a correspondente foi recebida por representante da empresa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO PELOS CORREIOS. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR PREPOSTO E POSTERIORMENTE ENTREGUE AO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA. VALIDADE.

1. Débitos de ICMS da recorrente referentes aos meses de janeiro a maio/1990. Fiscalização da Fazenda estadual em 20.12.1995. Notificação para pagamento emitida, via Correios, em 22.12.1995, alegando o embargante que só a teria recebido no fim de janeiro/1996, após o prazo decadencial. Sentença acatando a decadência alegada. Acórdão do TJMT dando provimento à apelação da Fazenda e à remessa oficial, considerando como data de ciência a constante do aviso de recebimento da correspondência. Recurso especial sustentando, em síntese, que o art. 173, parágrafo único, do CTN faz expressa menção à notificação do sujeito passivo quanto à constituição do crédito tributário, o que não teria ocorrido, uma vez que foi outra pessoa que recebeu a comunicação do débito, transmitindo o documento a quem de direito apenas após o prazo decadencial.

2. O Tribunal, analisando os documentos trazidos ao processo, concluiu pela expedição e recebimento regular da notificação mencionada pelo art. 173, parágrafo único, do CTN antes do prazo decadencial.

3. Havendo recebimento da notificação emitida pela Fazenda Estadual pelo representante legal da empresa, afasta-se a impropriedade do receptor da correspondência, sendo irrelevante o lapso temporal decorrido entre a assinatura do aviso de recebimento e a efetiva entrega da carta ao seu destinatário. Aplicação da teoria da aparência. Mora não atribuível ao ente público, não podendo prejudicá-lo.

4. Recurso especial não provido.

(REsp 692.427/MT, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2005, DJ 11/04/2005, p. 202)

Por tais fundamentos, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TCFA NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO – AR POSITIVO –DECADÊNCIA: INOCORRÊNCIA.

1. “O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;” (artigo 173, do Código Tributário Nacional).

2. No caso concreto, trata-se de execução fiscal de créditos de TCFA vencidos entre 7 de julho de 2004 e 8 de janeiro de 2009. A agravante foi notificada para pagamento em 28 de julho de 2009, conforme aviso de recebimento assinado pelo representante da executada, e juntado ao processo administrativo.

3. Não ocorreu a decadência.

4. De outro lado, a agravante não afastou, com argumentos consistentes, a presunção de veracidade do ato administrativo: a correspondente foi recebida por representante da empresa.

5. Agravo de instrumento improvido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.